Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a notícia de que foi proferida sentença nos autos principais. Publique-se. Após, concluso. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator